Tribunal: TCU
Processo: 020.615/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Irregularidades em concessões de contratos habitacionais e operações de Giro Caixa (734). (no da TCE no sistema: 3204/2022).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra o Sr. Jean Carlos Szydloski, em razão da prática de movimentações financeiras irregulares, na agência localizada em Carazinho/RS; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Jean Carlos Szydloski, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Jean Carlos Szydloski, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres da Caixa Econômica Federal, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/4/2015 3.751,20 5/3/2016 244.294,04 5/11/2016 38.698,64 25/10/2021 363.590,71 9.3. aplicar ao Sr. Jean Carlos Szydloski a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.5. dar ciência da deliberação ao responsável, à Caixa Econômica Federal e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul/RS.